Tribunal: CARF
Processo: 16327.720527/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720527/2012-53
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-005.628 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Embargante
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO
ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO
RELATIVA AO RELATÓRIO FISCAL DE AUDITORIA .
Revela-se omisso o acórdão que deixa de apreciar argumento trazido em
manifestação do interessado após diligência solicitada pela turma de
julgamento, a ensejar apreciação do colegiado sobre o ponto trazido pela parte,
ainda que não modifique o conteúdo da decisão denegatória do direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração manejados pela contribuinte, em face do
acórdão no 1201001.895, de 20 de setembro de 2017, em que esta Turma Ordinária julgou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720527/2012-53
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.628 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720527/2012-53

Recurso Voluntário e lhe deu parcial provimento para reconhecer créditos que compunham o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, decorrentes de recolhimentos ocorridos no
exterior.
Irresignada, a contribuinte interpôs estes aclaratórios, apontando omissão do
acórdão no que tange unicamente aos recolhimentos realizados no Uruguai, que foram objeto de
diligência fiscal e reconhecidos pelo Colegiado no montante de R$ 1.580.069,08, conforme
indicado no relatório de diligência (e.fls. 2250/2258) e no acórdão recorrido (e.fls. 2343/2358).
Alega a recorrente que, além dos formulários apresentados para a fiscalização
quando da realização da diligência, outros foram apresentados posteriormente em sua
manifestação quanto ao relatório fiscal da autoridade diligenciante, como se vê da manifestação
de e.fls. 2267/2269 e seus anexos. Entende que o Colegiado foi omisso quanto aos documentos
tardiamente apresentados (após a diligência fiscal), fato que implicaria na necessidade de
reanálise desta Turma de Julgamento, para suprir a omissão apontada e reconhecer crédito
adicional de imposto pago no exterior.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem os requisitos de
admissibilidade para conhecê-lo, tendo sido admitidos pela Presidência do Colegiado.
O ponto controvertido pela parte consiste na análise de prova apresentada após o
relatório de diligência, o qual reconheceu montante de imposto pago no exterior no valor de R$
1.580.069,08, havendo a autoridade diligenciante assim anotado:
Para a empresa Banco Itaú Uruguay (Itaú Uruguai):
- Lucros disponibilizados: R$ 49.242.828,82 (ficha 34 – pág 26 da DIPJ ac 2007);
- Imposto pago no exterior declarado R$ 10.707.786,57 (ficha 35 – pág 26 da DIPJ ac
2007).
Os valores utilizados para o cálculo do total recolhido são os das Declarações 2/149 e
2/176. Assim o valor possível de ser reconhecido como efetivamente recolhido é de R$
1.580.069,08 (cálculo demonstrado na tabela de fls 2247).
O acórdão acolheu integralmente o trabalho de auditoria realizado por decisão
colegiada que decidiu, ainda quanto da primeira análise, converter o feito em diligência para que
fosse permitido verificar se os documentos acostados eram suficientes à demonstração de
liquidez e certeza dos créditos vindicados.
Diversas oportunidades foram admitidas para viabilizar o exercício amplo e
irrestrito do direito de defesa da parte, a quem incumbe o ônus de demonstrar os requisitos legais
à realização da compensação. Aliás, a própria conversão do feito em diligência demonstra que o
Colegiado foi atendo à necessidade de assegurar que as controvérsias trazidas pela parte
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.628 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720527/2012-53

pudessem ser traduzidas na verdade material que subjaz à processualística administrativa
tributária.
Observe-se que o acórdão expressamente demonstrou as razões de decidir em
favor do próprio contribuinte, inclusive, reconhecendo todos os documentos juntados
posteriormente. Merece atenção o que consta no voto:
Em suma, me parece até aqui que a ora Recorrente demonstrou evidências de que
cumpriu as exigências legais para aproveitamento do imposto pago no exterior (Chile e
Uruguai), pois, além de explicar as divergências apontadas, também apresentou: i)
declarações do Chile (Formulário 22-anual e 29-estimativas) e Uruguai (Formulários
2149-anual e 2176-estimativas); ii) transcrição das demonstrações financeiras das
empresas no exterior em Livro Diário e Balanço no Brasil; iii) registro dos lucros das
empresas no Chile e Uruguai em DIPJ (fichas 34 e 35) e iv) legislação tributária do
Chile e do Uruguai aplicável ao IRPJ e v) comprovantes de recolhimento.
Contudo, restou ainda, dúvida acerca da validade dos comprovantes de recolhimento
(Uruguai e Chile) apresentados, vez que não haviam sido autenticados pelo consulado
do Brasil em tais jurisdições e, este foi um fator explorado com ênfase na decisão da
DRJ ora Recorrida.
Neste sentido, não obstante os comprovantes já houvessem sido juntados aos autos por
ocasião da Impugnação, veio a ora Recorrente apresentar em momento posterior à
apresentação do Recurso Voluntário, os comprovantes de recolhimento devidamente
consularizados, o que reforça seus argumentos no sentido de efetiva comprovação do
que fora pago no exterior.
Dada a importância de tais documentos para final comprovação das evidências que já
haviam sido trazidas aos autos e em homenagem à busca da verdade material tão
valorizada neste Conselho, concluiu este turma de julgamento pela conversão do
julgamento em diligência para que a Delegacia de origem analisasse os
comprovantes de recolhimento efetuados no Chile e Uruguai, apresentados na
forma consularizada pela Recorrente e apresentasse relatório conclusivo acerca da
correspondência e suficiência de tais recolhimentos com o imposto utilizado no
Brasil no anocalendário de 2007.
(...)
Para a empresa Banco Itaú Uruguay concluiu o relatório no seguinte sentido:
Os valores utilizados para o cálculo do total recolhido são os as Declarações
2/149 e 2/176. Assim o valor possível de ser reconhecido como efetivamente
recolhido é de R$ 1.580.069,08 (cálculo demonstrado na tabela de fls 2247).
(Grifou-se)
Note-se que o Colegiado esgotou a análise de mérito, validando os créditos
reclamados pela parte, conforme a documentação apresentada para análise do relatório de
diligência, que fora confirmado pela Turma de Julgamento.
A embargante insurge-se nestes aclaratórios quanto ao fato de que “também
apresentou o Formulário 2/149 entregue em 14.04.2008, já com a denominação de Banco Itaú
Uruguay”, conforme alegara em sua manifestação sobre o relatório de diligência, argumento que
deixou de ser analisado pelo acórdão recorrido, tornando-o omisso.
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.628 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720527/2012-53

Com efeito, a decisão embargada deixou expressamente de se pronunciar
objetivamente sobre o ponto controvertido pela parte em sua petição de e.fls. 2267, sendo
necessário tal esclarecido.
Não obstante, vê-se que a decisão levou em consideração, diferentemente do que
alega a embargante, que as Declarações 2/149 e 2/176 foram, sim, consideradas quando da
realização da diligência, conforme se vê do excerto acima transcrito. Portanto, o ponto central de
pretensa desconsideração dos valores não procede.
Aliás, observe-se o que consta do próprio relatório de auditoria (e.fls. 2251/2252):
II. Para a empresa Banco Itaú Uruguay (Itaú Uruguai):
- Lucros disponibilizados: R$ 49.242.828,82 (ficha 34 – pág 26 da DIPJ ac 2007);
- Imposto pago no exterior declarado R$ 10.707.786,57 (ficha 35 pág 26 da DIPJ ac 2007)
a) Formulário 2/176 da Dirección General Impositiva – DGI - da República Oriental do
Uruguai, para os períodos de 01/2007 a 12/2007 – em bases mensais, composto de 5
páginas para cada mês, apresentadas em cópias cartoriais, com registro de firmas e aposição
de selos e carimbos do Consulado-Geral do Brasil em Montevidéu. (Apresentou tradução
juramentada do formulário).Os valores de recolhimento mensais estão assinalados no rubro
4, IRIC anticipo (código 107) pág.2.
Obs: IRIC= Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio.
b) Formulário 2/149 da Dirección General Impositiva – DGI - da República Oriental do
Uruguai, para o período de 01/2007 a 12/2007 – ajuste anual, apresentadas em cópias
cartoriais, com registro de firmas e aposição de selos e carimbos do Consulado-Geral do
Brasil em Montevidéu. (Apresentou tradução juramentada do formulário). Inclui folha de
valor do ajuste anual. O valor para liquidação anual do IRIC encontra-se no rubro 4, pág 3
do formulário 149.
III. Para a empresa Itaú Uruguay Directo (Boston Directo):
- Lucros disponibilizados: R$ 0,00 (ficha 34 – pág 28 da DIPJ ac 2007);
- Imposto pago no exterior declarado R$ 0,00 (ficha 35 – pág 28 da DIPJ ac 2007)
a) Formulário 2/176 da Dirección General Impositiva – DGI - da República Oriental do
Uruguai, para os períodos de 01/2007 a 12/2007 – em bases mensais, composto de 5
páginas para cada mês, apresentadas em cópias cartoriais, com registro de firmas e aposição
de selos e carimbos do Consulado-Geral do Brasil em Montevidéu. Os valores de
recolhimento mensais estão assinalados no rubro 4, IRIC anticipo (código 107) pág.2.
Obs: IRIC= Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio.
Portanto, não procedem as alegações da embargante quanto à pretensa ausência de
análise de dados, pois os formulários citados foram considerados no cálculo de auditoria, que
foram integralmente validados pelo Colegiado, em formação diversa.
Os embargos devem ser acolhidos sem efeitos infringentes, para sanar a omissão
relacionada unicamente à análise da manifestação da parte posteriormente ao relatório fiscal,
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.628 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720527/2012-53

porém, feita tal análise, vê-se que não há modificação do acórdão embargado, inexistindo razões
adicionais para que se deixe de validá-lo integralmente.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os embargos, para suprir a omissão apontada, sem efeitos
infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 2446
DF CARF MF
Original